Tribunal: TJSP
Processo: 3005132-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Aplicação imediata do novo teto estabelecido para RPV (Lei no 17.205/2019). Descabimento. Título executivo judicial que transitou em julgado em data anterior à vigência da referida Lei. Irrelevância do momento em que se verifica a renúncia ao limite de pagamento por meio de RPV. Decisão mantida. Agravo desprovido.